Tribunal: TJMT
Processo: 1014807-64.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014807-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELLISON SOARES DE BRITO (APELANTE), LEVI GABRIEL LEITE DE OLIVEIRA (APELANTE), HELISSON SOARES DE BRITO - CPF: 071.693.811-17 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), LEVI GABRIEL LEITE OLIVEIRA - CPF: 071.779.041-07 (APELANTE), WANKER FERREIRA MEDEIROS - CPF: 886.378.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA HORTIZ - CPF: 015.760.591-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI GABRIEL LEITE OLIVEIRA - CPF: 071.779.041-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que

condenou
o apelante
à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. A defesa pleiteou (i) absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, III e VII, do CPP; (
ii
) desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; e (
iii
) aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova coligida é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo próprio e
,
(
iii
) determinar se estão
presentes os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação encontra suporte em conjunto probatório robusto e harmônico, que inclui laudo pericial, depoimentos firmes e convergentes de policiais e usuários, além de apreensão de drogas fracionadas, dinheiro em espécie e objetos característicos da atividade de tráfico, evidenciando a prática reiterada do crime.

4.
As declarações de usuários identificaram o recorrente como um dos responsáveis pela entrega de entorpecentes, corroborando o
modus operandi
típico de traficância, o que afasta a tese defensiva de uso pessoal.

5.
A tentativa de fuga, os antecedentes criminais e o contexto da apreensão, em imóvel reconhecido como ponto de venda, reforçam a autoria e a tipicidade penal da conduta, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

6.
A aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, diante da existência de condenação anterior por tráfico, ainda que com trânsito em julgado posterior, configurando maus antecedentes, conforme jurisprudência pacífica da Câmara Criminal do TJMT.

7.
As circunstâncias fáticas indicam dedicação habitual a atividades criminosas, especialmente pelo exercício do tráfico em local conhecido e de forma reiterada, o que compromete o requisito subjetivo necessário ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida mesmo diante da apreensão de pequena quantidade de entorpecente, quando comprovados, por provas harmônicas e convergentes, a mercancia, o local da prática, o modo de atuação e a habitualidade delitiva
”
.

“
A tentativa de fuga, o comportamento evasivo e a apreensão de objetos relacionados ao tráfico retiram a credibilidade da versão defensiva baseada em uso pessoal
”
.

“
A existência de condenação anterior, mesmo com trânsito em julgado posterior ao fato, configura maus antecedentes e impede a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014807-64.2021.8.11.0042

APELANTE: HELISSON SOARES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Helisson
Soares de Brito
,
contra

sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
- MT
, que o condenou como incurso no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa
(id.

26676082
1
)
.

Em suas razões recursais,
o apelante
pugna: (a) pela absolvição por insuficiência probatória, sob os fundamentos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (b) pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e
,
(c) subsidiariamente, pela incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da referida Lei.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo.
(id.

275135371
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

279734890
)

É o relatório.

V

O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante narrado na exordial acusatória, no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua D, no 43, Bairro Canjica, nesta Capital,
Helisson
Soares de Brito, em conluio com o corréu Levi Gabriel Leite de Oliveira, foi surpreendido pelas autoridades policiais enquanto mantinha em depósito e promovia a mercancia de 18 (dezoito) porções de cocaína, totalizando 5,96g (cinco gramas e noventa e seis centigramas), sem qualquer autorização legal ou regulamentação administrativa, conforme atestado pelo laudo pericial definitivo no 3.14.2021.79401-01.

A atividade delitiva ocorria em imóvel notoriamente conhecido como ponto de comércio de substâncias entorpecentes, circunstância que motivou diversas denúncias anônimas encaminhadas à Polícia Civil, indicando o intenso fluxo de
compra e

venda de drogas no local.

Diante disso, equipes de investigação procederam à diligência de campo, realizando monitoramento contínuo da residência.

Durante a vigilância, os agentes flagraram
Helisson
realizando entrega de substância entorpecente a um indivíduo que se encontrava em um veículo Fiat Palio, retornando em seguida ao interior do imóvel. Considerando a dinâmica observada e a precariedade do terreno, os policiais passaram a observar a movimentação ilícita por meio de um esgoto a céu aberto que dava acesso à parte posterior da casa.

Nesse contexto, foi registrado o momento em que o usuário
Jander
Ananias Campos de Oliveira se dirigiu ao local para adquirir drogas, sendo prontamente atendido por
Helisson
, que, abrindo o portão dos fundos, realizou a entrega da substância.

Ao anunciarem a abordagem, os agentes observaram o comportamento evasivo do ora recorrente, que empreendeu fuga e, ao tentar escapar, colidiu com um poste, vindo a sofrer lesões.

Durante a busca pessoal no corréu Levi, foram encontradas 12 (doze) porções pequenas e 6 (seis) porções médias de cocaína, além da quantia de R$ 461,00 em espécie, ocultadas em suas vestes.

No interior do imóvel, foi identificado o usuário Alexsandro da Silva
Hortiz
, o qual confirmou ser frequentador do local com o objetivo de adquirir entorpecentes, destacando a intensa movimentação diurna e noturna de compradores, o que corrobora a atividade ilícita ali desenvolvida.

Ainda, foram apreendidos objetos que reforçam a dinâmica do tráfico, tais como um colete balístico, potes plásticos e utensílios com resquícios de droga, evidenciando a estrutura organizada para a comercialização.

Ambos os acusados optaram pelo silêncio na fase inquisitorial.

Em juízo, a autoria restou confirmada por testemunho firme e coerente do policial Felipe Solé Teixeira, que relatou ter presenciado
Helisson

entregando entorpecente no portão dos fundos, comportamento típico do chamado
“corre
” no jargão do tráfico.

Ressaltou, ainda, a fuga do acusado após a tentativa de abordagem, atitude indicativa da consciência da ilicitude de sua conduta.

As declarações dos usuários
Jander
Ananias e Alexsandro
Hortiz
reforçam o caráter reiterado da atividade ilícita, tendo ambos apontado o recorrente como um dos responsáveis diretos pela entrega de substâncias entorpecentes, negando qualquer envolvimento meramente eventual ou consumo exclusivo para uso próprio.

Por sua vez, o acusado apresentou versão defensiva dissociada dos demais elementos constantes nos autos, afirmando que apenas fazia uso de drogas e que sequer residia no imóvel.

Entretanto, a tentativa de fuga, as contradições em seu depoimento,
a apreensão de droga fracionada, pronta para venda,
dinheiro em espécie encontrado, bem como o aparato típico do tráfico apreendido na residência, retiram
a credibilidade de suas alegações, revelando tratar-se de tese meramente exculpatória e desprovida de verossimilhança.

Portanto, não se trata de mera posse de droga para consumo pessoal, mas de efetiva e comprovada prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

A quantidade da droga apreendida, por si só, não descaracteriza a traficância, sendo imprescindível considerar a forma de fracionamento, o local da apreensão, a reiterada atuação denunciada por populares, e, sobretudo, a corroboração das testemunhas presenciais.

Diante do conjunto probatório robusto e harmônico, que alia provas materiais, relatos testemunhais coesos e elementos indiciários convergentes, não subsiste qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria delitivas.

Importa assinalar,
ainda
, que o contexto da prisão em flagrante, aliado ao histórico de envolvimento pretérito do apelante com o tráfico de entorpecentes
–
inclusive com condenação penal anterior
–
opera como fator adicional de reforço aos elementos probatórios já constantes dos autos, que, por si, já apontavam de forma segura e coerente para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Os maus antecedentes do apelante
e sua atuação reiterada em práticas de tráfico não apenas comprometem a credibilidade da versão defensiva apresentada, como também afastam qualquer dúvida razoável quanto à real destinação das substâncias apreendidas.

A reiteração delitiva
, associada à apreensão de utensílios típicos da atividade de mercancia, ao
modus operandi
observado durante a diligência policial e aos testemunhos colhidos em juízo, convergem de maneira inequívoca para o reconhecimento de um comportamento habitual e consciente, voltado à disseminação ilícita de drogas no seio da comunidade.

Portanto, o histórico delitivo do recorrente não deve ser analisado de forma estanque ou dissociada do presente feito, mas sim integrado ao conjunto fático-probatório, de modo a robustecer a convicção sobre a autoria e a tipicidade penal da conduta perpetrada, legitimando, assim, a manutenção da sentença condenatória nos moldes em que foi proferida.

Em face disso, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos fixados na sentença de primeiro grau, como medida de justiça e em estrita observância à legalidade.

Da inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006

A sentença proferida em primeira instância afastou, com acerto, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
art. 33 da Lei de Drogas, ao fundamento de que o recorrente ostenta maus antecedentes.

Isso porque,
o acusado foi condenado, nos autos de no 1001576-67.2021.8.11.0042, por crime
de tráfico de drogas,
anterior ao ora em análise, embora o trânsito em julgado da referida condenação tenha se operado em momento posterior.

Tal circunstância, conforme consolidada jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal, é suficiente para a caracterização de maus antecedentes, vedando, por consequência, a aplicação do redutor legal.

Conforme já assentado por este Colegiado, “
tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes é incabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem
” (TJMT, N.U. 0000739-68.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/06/2024, DJE 14/06/2024).

Ademais, as circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto também militam contra o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Consta dos autos que o recorrente não apenas respondia a outra ação penal pela prática do mesmo delito à época dos fatos, como também foi flagrado em conduta típica de traficância reiterada, exercida em local notoriamente identificado como ponto de venda de entorpecentes.

O referido
contexto evidencia seu envolvimento habitual com o comércio ilícito de drogas, afastando, de forma inequívoca, o requisito subjetivo da não dedicação a atividades criminosas.

Diante desse cenário, mostra-se juridicamente irretocável a decisão que deixou de aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
seja pela presença de maus antecedentes, seja pelo claro comprometimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua concessão.

O
regime prisional inicialmente fixado
–
o
fechado
–
deve ser mantido, sobretudo em virtude das circunstâncias concretas do delito, do envolvimento reiterado do apelante com o tráfico de entorpecentes e da existência de condenação anterior,
sob condições semelhantes
.

Por certo
, a gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo
modus operandi
empregado, a utilização de local estruturado para o comércio ilícito, a
reiteração delitiva
e o desprezo às normas legais, justificam a fixação do regime mais gravoso, como medida proporcional e necessária à reprovação e prevenção do crime.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,

em
cons
onância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

a fim de manter o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025